Tribunal: TJMT
Processo: 1004151-63.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004151-63.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JAIR MENEGUINI - CPF: 899.508.108-25 (RECORRIDO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS VALORES COBRADOS E O HISTÓRICO DE CONSUMO.

CORTE
DE ENERGIA ELÉTRICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica tem o dever de demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, incumbindo-lhe o ônus da prova quanto à efetiva ocorrência da irregularidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a realização de perícia técnica independente ou outras provas robustas, não é suficiente para justificar a cobrança de valores retroativos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

3. Demonstrada a incompatibilidade entre os valores cobrados e o histórico de consumo do consumidor, especialmente diante da existência de sistema de geração de energia solar, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

4. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha grave na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a caracterização do dano moral (dano moral in re ipsa).

5. O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO no mérito pela parcial

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para:

1 – Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 654,30 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) e R$ 2.231,50 (dois mil e duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), referente as faturas de recuperação de consumo emitidas em julho de 2023.

2 - Condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Mantenho a liminar deferida em id 148483989.”

Colendos pares;

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança por
recuperação de consumo
efetuada pela concessionária recorrente, bem como à ocorrência de danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

A recorrente sustenta a regularidade da cobrança, argumentando que a inspeção realizada constatou irregularidade no medidor, apontando desvio de energia. Alega, ainda, que seguiu os procedimentos regulamentares estabelecidos pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, além de destacar a ausência de inscrição do nome do recorrido em cadastros restritivos de crédito, o que afastaria o dano moral.

Com efeito, as faturas deveriam ser extraídas com base em critérios técnicos dos artigos 589 e seguintes da Resolução n° 1.000/2021, da ANEEL, que assim dispõe:

CAPÍTULO VII

DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES

Seção I

Da Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita

Art. 589. A distribuidora deve realizar ações de combate ao uso irregular da energia elétrica de forma permanente.

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (
Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023
)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do
caput
.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Art. 594. O consumidor é responsável pelos custos de frete da verificação ou da perícia metrológica caso tenha optado por estes procedimentos e seja comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição.

Parágrafo único. A distribuidora pode cobrar pelo frete o valor estabelecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na modalidade “PAC”.

Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

§ 1º Caso a relação entre a soma dos quatro menores e a soma dos quatro maiores consumos de energia elétrica ou demanda de potência ativa da unidade consumidora seja igual ou inferior a 40% a cada 12 ciclos completos de faturamento, nos 36 ciclos anteriores à data do início da irregularidade, a distribuidora deve considerar essa condição para a recuperação da receita.

§ 2º Deve ser considerada como carga desviada a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos conectados na rede elétrica, no ramal de conexão ou no ramal de entrada da unidade consumidora, nos quais a energia elétrica consumida não é medida.

§ 3º No caso do inciso IV, aplica-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga, e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares.

Assim, se não há prova de que o equipamento tenha sido submetido à perícia técnica oficial, sendo que a concessionária se limitou a apresentar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e fotografias unilaterais, esses elementos se tornam insuficientes para comprovar a fraude alegada.

Com efeito, a produção de provas produzidas de forma unilateral, sem a oportunizar a ampla defesa e contraditório, consistentes em foto de medidor e Termo de Ocorrência e Inspeção elaborada pelos prepostos da concessionária de energia elétrica, sem a participação do consumidor, não se presta para comprovar a existência de eventual falha no equipamento de medição.

Esse entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência desta Turma Recursal, que tem reiteradamente invalidado cobranças de recuperação de consumo lastreadas exclusivamente em provas unilaterais, sem a observância das garantias mínimas ao consumidor:

"Não prospera o auto de infração lavrado sem observância da ampla defesa e do contraditório, seja pela ausência de perícia técnica sobre o medidor supostamente adulterado, seja pela impossibilidade de imputação objetiva ao consumidor de eventual irregularidade constatada no equipamento de medição" (TJMT, N.U. 1027877-77.2021.8.11.0001, julg. em 19/09/2022).

Assim, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da cobrança referente à recuperação de consumo, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Além disso, o histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que, antes da emissão das faturas impugnadas, os valores faturados pela recorrente eram significativamente inferiores, compatíveis com a existência de um sistema de geração de energia solar no imóvel do recorrido. Assim, a ausência de variação substancial no consumo após a suposta "regularização" da unidade reforça a conclusão de que as cobranças eram indevidas e não decorreram de qualquer erro de medição ou irregularidade cometida pelo consumidor.

Em relação aos danos morais, restou incontroverso nos autos que, em razão da cobrança indevida, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora, o que, por si só, configura falha grave na prestação do serviço essencial.

A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, presumido, dispensando a necessidade de prova do sofrimento suportado pelo consumidor. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento:

"A interrupção indevida de serviço público essencial acarreta dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto pelo consumidor" (STJ, AgRg no AREsp 67.064/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 22/10/2012).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL.
RECUSA DE ASSINATURA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo e indenização por danos morais.

2. Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

3. Inexistindo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe. 4. Frise-se que embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) recusa da consumidora em receber o mencionado documento, não há provas no feito de posterior envio, consoante determinação inserta no artigo 591, § 3.º da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, que assim dispõe: “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.”

5. No caso em comento, somente foi encaminhado a consumidora a CARTA AO CLIENTE com a fatura de cobrança a título de recuperação de consumo. Não restou comprovada a emissão do TOI e intimação da consumidora para, querendo, requerer a realização de perícia técnica por órgão metrológico oficial.

6. Danos morais configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa, consoante reclamação administrativa efetuada junto ao Procon, bem como a suspensão do serviço essencial decorrente de cobrança indevida.

7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”..

9. Demais disso, comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

13. Sentença reformada.

14. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1024375-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)

Desse modo, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025